Tribunal: STF
Processo: RHC 50601
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-09
Data de publicação: 1973-02-09

Ementa:
EMENTA: - RECURSO DE "HABEAS CORPUS".
 PRESCRIÇÃO NÃO
RECONHECIDA EM FACE DAS IMPUTAÇÕES CONSTANTES DA DENÚNCIA. INÉPCIA
DA DENÚNCIA INEXISTENTE: OMISSÃO DA INDICAÇÃO DE DATAS DE FATOS DELA
CONSTANTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL PARA PROCESSAR EX-DEPUTADO
FEDERAL POR DELITOS COMETIDOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1.
RECURSO DESPROVIDO.